Tribunal: CARF
Processo: 15471.004139/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004139/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.414 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
GEORGE OLAVI DE PALMEIRA SINIVIRTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-57.894 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro (1)/RJ (fls. 21 e segs.).
“Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento, expedida
em procedimento de revisão de declaração, por meio da qual o valor do IRPF a Restituir
Declarado (R$ 1.575,62) foi desconsiderado e, no seu lugar está sendo exigido o IRPF
Suplementar no valor de R$ 2.917,19, acompanhado da multa de 75% e dos juros de
mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação, a
exigência decorre da apuração de dedução indevida de despesas médicas, nos seguintes
termos:
______________________________________________________________________
______
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004139/2009-08
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004139/2009-08

Glosa do valor de R$ 16.337,47, indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado:
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Valor
Declarado
Valor
Alterado
Valor
Glosado
42.163.881/0001-
01
Tit. UNIMED RIO
9.312,26
5.554,79
3.757,47
359.314.777-72
Tit. FRANCISCO AUGUSTO F. DA
CANHOTA
200,00
0,00
200,00
369.081.930-04
Tit. RENATO LIESS KREBS
3.800,00
0,00
3.800,00
020.933.007-45
Tit. LUCIANO SANTOS OLIVEIRA
7.000,00
0,00
7.000,00
972.520.857-91
Tit. NANCY DE ASSIS FERREIRA
780,00
0,00
780,00
059.696.897-34
Tit. WALTER DE O. SANTIAGO
80,00
0,00
80,00
729.282.557-53
Tit. ROSANA CORREA BRAGA
420,00
0,00
420,00
01.004.807/0001-
65
Tit. CLINICA DE ORTOPEDIA E
FISIOT CCR LTDA
300,00
0,00
300,00

Total
16.337,47

Excluídos os valores pleiteados a título de despesas médicas abaixo relacionadas com
não dependente (que apresentou DIRPF no modelo simplificado) e/ou sem indicação
dos beneficiários dos serviços prestados:
Unimed: R$ 3.757,47; Francisco Augusto F. da Canhot; Renato Liess Krebs; Luciano
Santos Oliveira; Nancy de Assis Ferreira; Walter de O. Santiago; Rosana Correa Braga;
Clinica de Ortopedia e Fisioterapia CCR Ltda
______________________________________________________________________
______
O impugnante contesta a glosa, argumentando apenas que ele próprio seria o
beneficiário dos serviços profissionais prestados pelos doutores Luciano Santos Oliveira
e Renato Liess Krebs, conforme recibos juntados (fls. 09 e10). “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Nos termos do art. 58 do Decreto no 7.574, de 2011 (art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972), a matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua
apreciação pelo órgão julgador.
Nesse sentido, será objeto do julgamento apenas as glosas referentes aos profissionais
Luciano Santos Oliveira (R$ 7.000,00) e Renato Liess Krebs (R$ 3.800,00), uma vez
que o impugnante não se insurge quanto às demais glosas.
Nesse sentido, cabe lembrar que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"),
desde que devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é condicionada
ainda a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art.
46 da IN SRF no 15, de 06/02/2001).
Além disso, os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer a
indicação do beneficiário ou usuário do serviço prestado (paciente), como decorrência
lógica da necessidade de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem
ao tratamento deles próprios ou de seus dependentes, não bastando a simples
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004139/2009-08

identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou
com a despesa.
No caso ora examinado, os documentos juntados na fase impugnatória (fls. 09 a 10)
informam que o impugnante efetuou os pagamentos, mas não identificam o(s)
beneficiário(s) dos serviços médicos. Deste modo, não se revelam hábeis para justificar
a dedução dos valores neles indicados, cabendo, portanto, a manutenção da glosa.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à impugnação, para manter
integralmente o crédito tributário. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2014, Recurso Voluntário, fl. 32, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas com os profissionais Luciano Santos Oliveira e Renato Liess Krebs estão
comprovadas nos autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados. Anexa os recibos
reformulados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Despesas médicas
Do acima relatado, tem-se que a matéria ora em julgamento cinge-se às glosas das
deduções de despesas médicas com os profissionais Luciano Santos Oliveira (R$ 7.000,00) e
Renato Liess Krebs (R$ 3.800,00), uma vez que o recorrente não se insurge quanto às demais
glosas.
As citadas glosas foram mantidas na DRJ por não conterem os recibos (fls. 9 e 10)
o nome do paciente (beneficiário do serviço).
Quanto a esse aspecto, presume-se ser o beneficiário do tratamento a mesma
pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa ou
diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da
IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004139/2009-08

Além disso, o interessado fez juntar aos autos cópias dos recibos reformulados,
comtemplando a informação do beneficiário (fls. 34 a 39).
Então, entendo que devem ser restabelecidas as deduções com despesas médicas
com Luciano Santos Oliveira (R$ 7.000,00) e Renato Liess Krebs (R$ 3.800,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções com despesas médicas com
os profissionais Luciano Santos Oliveira (R$ 7.000,00) e Renato Liess Krebs (R$ 3.800,00)
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 61
DF CARF MF
Original